Tribunal: TJSP
Processo: 2104562-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104562-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DAFRA DA AMAZONIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOTOCICLETAS LTDA., DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.,
DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. e DAFRA DA AMAZÔNIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., é agravado PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104562-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DAFRA DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLESTAS
LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Voto no 50.999 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EXTRAJUDICAIS EM PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ICMS.
Pedido de exclusão que foi atendido pelo Estado.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por DAFRA
DA AMAZONIA
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE MOTOCICLESTAS
LTDA. E OUTROS em
face de ESTADO DE SÃO PAULO em razão da r. decisão que indeferiu o pedido de
liminar em mandado de segurança.1
Agrava a parte impetrante alegando que aderiu ao programa de
parcelamento de dívida de impostos juntos ao Estado de São Paulo, mas entende
que estão sendo cobrados indevidamente honorários advocatícios extrajudiciais, pois
1 De lavra do MM Juiz. Dr. OTAVIO TIOITI TOKUDA, da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há lei que autorize tal cobrança. Aduz que o acréscimo de tal valor foi feito após
a adesão, e encarece demais as parcelas. Alega que em razão da pandemia a empresa
passa por grave crise econômica e já está com as parcelas atrasadas, mas que a
parcela que vence em 29/5, se não for paga, vai gerar a quebra do acordo, o que
também está presente no caso em tela, com a ausência de legislação que permite a
cobrança de honorários extrajudiciais e com a possibilidade chancelada pelo STF de
rediscutir os valores mesmo após a adesão ao parcelamento.
Foi deferido em parte o duplo efeito ao agravo. 2
Foi apresentada a contraminuta. 3
É o relatório.
A parte agravante peticionou informando que o agravado promoveu o
recálculo e fez a redução do saldo devedor do parcelamento, com a exclusão total
dos honorários advocatícios extrajudiciais.
Desta forma, não resta alternativa senão dar procedência ao pedido da
parte agravante, neste ponto processual, em tutela antecipada.
2 Fls. 1.301-1.303.
3 Fls. 1.324-1.363.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
dado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)